Tribunal: TJSP
Processo: 2212199-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2212199-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados WALTER DA
CONCEIÇAO FRAGOSO, HUMBERTO GOUVEIA, MARIA JOSE SANTOS D
OLIVEIRA SILVA, MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA, SILMARA
MARIA OLIVIERA BINDER, DARCY D ALVEAR SILVA, NEY GOMES DE
OLIVEIRA JUNIOR, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, WALTER DA
CONCEIÇÃO FRAGOSO, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NEY GOMES DE
OLIVEIRA, REINALDO ASSIS DE OLIVEIRA, JOSE ADILSON DE OLIVEIRA
e DARCY LUIZ D ALVEAR SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212199-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6590/20 DM
2
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.2212199-41.2020.8.26.0000/5000
NATUREZA
EXECUÇÃO DE JULGADO
COMARCA
SÃO PAULO
EMBTE
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO
WALTER DA CONCEIÇÃO FRAGOSO E OUTROS
VOTO N. 6590/20
Pagamento de precatório em prioridade. Lei Estadual
17.205/2019 que alterou o teto. Inaplicabilidade aos
processos cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência da
lei anterior. Tema 792 do STF. Agravo de instrumento
provido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeito modificativo.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito ordinário em
fase de cuprimento de julgado, rejeitou a impugnação oferecida e considerou
correto o pagamento de prioridade efetuada, para afastar a aplicação do teto
previsto na Lei Estadual 17.205/2019 (págs. 39/42), opôs a Fazenda embargos de
declaração alegando que houve erro de fato pois o acórdão tratou de requisição de
pequeno valor quando, em verdade, se trata de precatório prioritário.
É o relatório.
Com efeito, os agravantes pretendem afastar a
aplicação do novo limite estabelecido pela Lei 17.205/2019 para os pagamentos
de prioridade a que se refere o artigo 102, § 2o, do ADCT, devendo, portanto, ser
acrescentado ao acórdão que:
“O artigo 102, § 2o, do ADCT prevê:
Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto
nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos
que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no
pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as
preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212199-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6590/20 DM
3
saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal,
sobre todos os demais créditos de todos os anos.
(...)
§ 2o Na vigência do regime especial previsto no art.
101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências
relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor
equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100
da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o
restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório”
Entretanto,
como
mencionado
no
acórdão,
diversamente do que constou da decisão agravada, mostram-se inaplicáveis à
espécie as disposições da Lei Estadual n. 17.205/19, na medida em que o título
judicial em questão decorre de decisão que transitou em julgado em 21.10.2008 (cf.
p. 173 da ação principal), portanto, ainda na vigência da Lei Estadual n. 11.377/03.
Crescente-se, ainda, que o artigo 2o da Lei
17.205/19 não determina a aplicação imediata da lei a todas as ações em curso.
Assim, os embargos de declaração comportam
parcial acolhimento, sem efeito modificativo, para que se esclareça que o limite
previsto na Lei 17.205/19 em relação as obrigações de pequeno valor não se aplca
às decisões já transitadas em julgado que se refiram à prioridade tratada no art.
102, § 2o, do ADCT.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Pretensão da embargante de ver reformado o
julgado, por supostamente ter o v. acórdão partido de premissa
equivocada, pois o presente caso trata do limite de depósito de
prioridade de precatório, e não requisição de pequeno valor, como
decidido. Necessidade de aclarar o julgado. Lei Estadual no
17.205/2019 de caráter processual e material, conforme decidido no
Tema no 792, STF. Aplicação do teto previsto na Lei Estadual no
17.205/2019 às prioridades previstas no art. 102, ADCT. Embargos
parcialmente acolhidos para aclarar o julgado, sem efeito
modificativo. (ED 2193117-24.2020.8.26.0000/50000, rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, 13o Câmara de Direito Público, j. 22/10/2020).
Ante
o
exposto,
acolhem
parcialmente
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212199-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6590/20 DM
4
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR